Tribunal: STJ
Processo: 1022733-57.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744674 - SP (2024/0344477-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ MARSAL DO PRADO ELIAS - SP150962
SANCLER PEDROSO SILVA - SP367016
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. INVIABILIDADE. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem destacou que a agravante não apresentou provas suficientes para
1.
justificar a revisão dos valores de acordo com o previsto no contrato. Assim, a contestação da
decisão com base nas provas dos autos encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ, que
vedam a
o reexame do conjunto fático-probatório nesta
análise de cláusulas contratuais e
instância especial.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: ccb5f8c1-65b9-4269-a443-768a38d59f39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744674 - SP (2024/0344477-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ MARSAL DO PRADO ELIAS - SP150962
SANCLER PEDROSO SILVA - SP367016
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. INVIABILIDADE. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem destacou que a agravante não apresentou provas suficientes para
1.
justificar a revisão dos valores de acordo com o previsto no contrato. Assim, a contestação da
decisão com base nas provas dos autos encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ, que
vedam a
o reexame do conjunto fático-probatório nesta
análise de cláusulas contratuais e
instância especial.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA ALPHA
VITORIA LTDA. – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, contra a decisão de fls. 943-946
(e-STJ), da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 884):

Apelação Cível. Direito Administrativo.
Ação de cobrança. Contrato administrativo – Edificação de estabelecimento
de educação infantil. Pretensão à revisão de valores decorrentes do atraso
na entrega da obra – Reequilíbrio econômico-financeiro – Apelante que
declinou da realização de prova técnica – Caso fortuito ou força maior não
demonstrados – Impossibilidade de afastamento da culpa – Sentença
mantida, com majoração dos honorários.
Documento eletrônico VDA47396577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:55
Código de Controle do Documento: a51b2ab0-c496-43f1-ac81-a3e77ba24e90

Nega-se provimento ao recurso.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 893-902), a parte recorrente
apontou violação ao art. 3o da Lei 10.192/2001.
Alegou que o reajuste contratual, previsto no contrato administrativo e na
legislação aplicável, foi indevidamente negado pelo TJSP, que interpretou o pedido
como uma revisão contratual, quando na verdade se tratava de um reajuste automático
devido à prorrogação do contrato sem culpa da contratada.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, a
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 943):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. INVIABILIDADE. REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 949-952), a agravante afirma que
busca apenas o pagamento do reajuste previsto em lei e no contrato, que visa
recompor o valor da moeda em relação à inflação, preservando o poder aquisitivo da
contratada e evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Assevera que, diferentemente do reequilíbrio econômico-financeiro, que
trata de fatos imprevisíveis ou de força maior que alteram a equação inicial do contrato,
a sua pretensão não envolve revisão de cláusulas contratuais ou indenização por
eventos supervenientes, sendo inaplicável a Súmula 7/STJ.
Destaca que a jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou no
sentido de que o reajuste contratual é devido mesmo em casos de atraso na execução,
desde que previsto em lei ou no contrato.
Assim, postula a reforma da decisão para que seja provido o recurso
especial.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 955).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
A controvérsia dos autos gira em torno do direito ao reajuste de preços em
contratos administrativos.
Sobre o tema, colhe-se a fundamentação do Tribunal de origem (e-STJ, fls.
885-889 – sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA47396577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:55
Código de Controle do Documento: a51b2ab0-c496-43f1-ac81-a3e77ba24e90

Construtora Alpha Vitoria Ltda. EPP ajuizou ação de rito ordinário em face do
Município de Campinas ao argumento de que se sagrou vencedora de
certame que tinha por objeto a execução de obras para a construção da
Escola de Educação Infantil Nave Mãe Jardim Ibirapuera, nos termos do
RDC Eletrônico no 04/2013. Em 14 de janeiro de 2014, as partes firmaram o
Termo de Contrato no 01/2014, pelo preço global de R$2.283.333,65 (dois
milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e
sessenta e cinco centavos), valor fixo e irreajustável até o final do período de
12 (doze) meses, contados da data da sessão pública eletrônica da
apresentação de propostas/lances eletrônicos finais no Sistema (fl. 09/33).
Alega que prorrogada a avença de comum acordo, e sem que ela incorresse
, faz jus ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
em culpa
, nos termos do art. 55, inc. III, da Lei no 8.666/93, e do art. 2o da Lei
contrato
no 10.192/01, não implementado espontaneamente pelo município, ainda
que houvesse estipulação expressa no pacto (cláusula 3.2.1), motivo por que
é credora da quantia de R$233.177,00 (duzentos e trinta e três mil, cento e
setenta e sete reais), devidamente atualizada.
Dispõe o contrato firmado entre as partes:
“3.1. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável até o final do
a partir da data da sessão pública
período de 12 (doze) meses
eletrônica em que houve a apresentação das propostas/lances
eletrônicos finais no Sistema.
3.2. Na hipótese de o prazo contratual superar 12 (doze) meses,
fica
,
desde que comprovadamente não haja culpa da CONTRATADA
estipulado o índice de reajuste abaixo especificado para correção dos
preços dos serviços remanescentes.
3.2.1. Os preços serão reajustados após 12 (doze) meses, em
conformidade com a Lei Federal no 10.192/01, tomando-se por base a
variação do Índice de Custo de Edificações Total Média Geral,
publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas, de acordo com a fórmula abaixo:
(...)
3.3. Na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito,
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
extracontratual
os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE
para o justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
.” (fl. 11/12 e 756/757)(g.orig./g.n.).
contrato
O rol documental, à sua vez, é composto por cópias dos
procedimentos
administrativos
deflagrados,
notadamente
os
Protocolos nos 2013/10/17.701 e
4.
14/10/6579
Com efeito, é incontroversa a extensão do termo para execução das
obras (fl. 291; 308 e 309/310), prorrogando-se o prazo de 25/09/2014
Documento eletrônico VDA47396577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:55
Código de Controle do Documento: a51b2ab0-c496-43f1-ac81-a3e77ba24e90

e vigência até
, para
, ocorrendo entrega
17/01/2015
11/03/2015
provisória da obra apenas em
(fl. 514/515).
19/06/2015
Os motivos
ensejadores da prorrogação do prazo contratualmente fixado, todavia,
não são sequer aventados pela ora apelante, restringindo-se em
invocar aditivo contratual, que reputa como prova da inexistência de
, conjuntura que
culpa pelo atraso na entrega do objeto contratual
autorizaria, segundo sustenta, a revisão dos valores avençados, e
consequente crédito ora reclamado.
Mas, tal intelecção não pode prevalecer. É que os ofícios integrantes
dos referidos procedimentos administrativos são indicativos de que, a
despeito do atraso, a avença foi estendida em prestígio do interesse
público envolvido, sopesada a natureza do serviço público em
questão, a iminência do ano letivo, e o ônus que recairia sobre o erário
no caso de rescisão do contrato e realização de novo certame. Nesse
sentido, a obra em questão é relativa à edificação de estabelecimento
de ensino infantil com a qual se comprometeu o Município de
Campinas mediante Termo de Ajuste de Conduta firmado com o
Ministério Público do Estado de São Paulo, em virtude de déficit de
vagas para o ano letivo que se iniciaria no ano de 2015, conforme
manifestação da Secretaria Municipal de Educação (fl. 293),
motivando-se o aditamento da avença, em virtude do retardamento da
execução, já em dezembro de 2014.
Dessa forma, sem adentrar na análise da legalidade do ato
administrativo, a prova documental reporta que o atraso decorreu, a
priori, e dentre outras razões, da não realização de ações no canteiro
de obras que poderiam ser executadas simultaneamente pela
contratada, otimizando o prazo de execução; da inobservância de
sucessivas medidas de ordem técnica, como apresentação dos
ensaios de resistência a compressão simples de concreto, de tração
em barras de aço (fl. 316); bitolas de condutores de proteção
(aterramento) diferentes do estabelecidos no projeto (fl. 344);
noticiadas irregularidades nas obras de terraplanagem; drenagem de
águas pluviais; deslizamento de talude; não apresentação de planilhas
de custo desoneradas até março de 2015 para fins de adequação da
avença, tudo constante das anotações no Caderno de Ocorrências da
obra; cotas do engenheiro municipal encarregado; troca de e-mails
entre os contratantes; relatórios e manifestações da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, omissões que resultaram na imposição da
pena de advertência (fl. 449/451), após sucessivas admoestações da
(fl. 291, § 2o e 803).
contratada
Portanto, não há prova inequívoca de que o atraso decorreu do
alegado caso fortuito e força maior, como pretende a ora apelante,
e consequente realização de
que, aliás, declinou da dilação probatória
prova técnica que permitiria apurar as condições efetivas da execução
Documento eletrônico VDA47396577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:55
Código de Controle do Documento: a51b2ab0-c496-43f1-ac81-a3e77ba24e90

da avença, e seus riscos, o índice de execução no período estipulado,
e eventuais valores de responsabilidade do contratante a serem
liquidados (fl. 810/814).
Assim, como bem salientado pelo d. sentenciante, despicienda a
análise da quaestio à luz das demais consequências da mutabilidade
da contratação, que permitiriam sua revisão para mantença do
equilíbrio econômico-financeiro entre os pactuantes, impondo-se a
confirmação da r. sentença recorrida e o decreto de improcedência da
ação, sendo de rigor in casu a majoração dos honorários advocatícios
impostos originariamente à requerente, ora apelante, para o percentual
de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi art.
85, inciso IV, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Como se pode notar dos excertos acima transcritos, o Tribunal de origem
negou provimento ao recurso da ora agravante, mantendo a sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, fundamentando que o contrato previa o
reajuste após 12 (doze) meses, desde que a contratada não tivesse culpa, ou em caso
de fatos imprevisíveis ou de força maior, visando manter o equilíbrio econômico-
financeiro.
Entretanto, o TJSP consignou que a insurgente não apresentou provas
suficientes para justificar a revisão dos valores nos termos estabelecidos
no contrato; pelo contrário, asseverou que a documentação dos autos indica falhas da
própria construtora, que resultaram, inclusive, na imposição da penalidade de
advertência.
Portanto, contestar a decisão do acórdão recorrido com base nas provas
apresentadas nos autos, visando o reajuste contratual conforme solicitado pela ora
agravante, encontraria obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que implicaria a
análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:55
Código de Controle do Documento: a51b2ab0-c496-43f1-ac81-a3e77ba24e90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.744.674 / SP
Número Registro: 2024/0344477-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10227335720218260114 20240000111836
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ MARSAL DO PRADO ELIAS - SP150962
SANCLER PEDROSO SILVA - SP367016
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORA : ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ANDRÉ MARSAL DO PRADO ELIAS - SP150962
SANCLER PEDROSO SILVA - SP367016
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
TERMO
Documento eletrônico VDA47634871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: faaeba5d-6d9f-436c-a502-ce3aaf706159

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: faaeba5d-6d9f-436c-a502-ce3aaf706159